Tribunal: STM
Processo: 7000363-05.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E DA ADESÃO AO PLANO FRAUDULENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença que absolveu a acusada da imputação do crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. O órgão ministerial requereu a reforma da sentença para condenação da apelada, sustentando a existência de prova da autoria e do dolo, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos. A defesa pugnou pela manutenção da absolvição, alegando ausência de comprovação da participação consciente da acusada na fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se as provas produzidas demonstram que a apelada agiu com dolo e aderiu ao propósito fraudulento necessário à configuração do crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pela continuidade do recebimento de valores de pensão militar após o falecimento da beneficiária, sem comunicação à Administração Militar, ocasionando prejuízo ao erário. Contudo, a controvérsia recai sobre o elemento subjetivo da conduta.
4. O crime previsto no art. 251 do CPM exige a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante a indução ou a manutenção da vítima em erro por meio fraudulento, sendo indispensável a demonstração do dolo do agente.
5. O conjunto probatório não demonstrou, de forma segura, que a apelada tinha conhecimento da fraude ou que tenha aderido ao propósito de manter a Administração Militar em erro. As provas indicaram que a gestão financeira da pensionista era realizada por terceira pessoa, responsável pelas movimentações e pela administração dos valores.
6. O recebimento de valores pela acusada, por si só, não comprova a participação consciente no delito, especialmente quando demonstrado que as transferências ocorriam em contexto anterior ao falecimento da pensionista e estavam relacionadas a pagamentos realizados sob orientação de pessoa responsável pela administração financeira.
7. A condenação penal exige prova suficiente da responsabilidade criminal, não sendo possível fundamentá-la em presunções decorrentes de vínculos familiares ou afetivos. Ausente demonstração segura do dolo, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de estelionato militar exige prova inequívoca do elemento subjetivo dolo, não se admitindo a responsabilização criminal baseada em presunções decorrentes de recebimento de repasses de valores ou de vínculos familiares de confiança, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 53, art. 251; Código de Processo Penal Militar, art. 427, art. 428, art. 439, alínea “e”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000274- 80.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 3/5/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000363-05.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELE REGINA VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000363-05.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELE REGINA VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO
E
DA
ADESÃO
AO
PLANO
FRAUDULENTO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a
sentença que absolveu a acusada da imputação do crime previsto no art. 251,
caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM. O órgão ministerial requereu a reforma da sentença para condenação da
apelada, sustentando a existência de prova da autoria e do dolo, além da fixação
de valor mínimo para reparação dos danos. A defesa pugnou pela manutenção
da absolvição, alegando ausência de comprovação da participação consciente da
acusada na fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se as provas produzidas demonstram
que a apelada agiu com dolo e aderiu ao propósito fraudulento necessário à
configuração do crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pela continuidade do
recebimento de valores de pensão militar após o falecimento da beneficiária,
sem comunicação à Administração Militar, ocasionando prejuízo ao erário.
Contudo, a controvérsia recai sobre o elemento subjetivo da conduta.
4. O crime previsto no art. 251 do CPM exige a obtenção de vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, mediante a indução ou a manutenção da vítima em erro por
meio fraudulento, sendo indispensável a demonstração do dolo do agente.
5. O conjunto probatório não demonstrou, de forma segura, que a apelada tinha
conhecimento da fraude ou que tenha aderido ao propósito de manter a
Administração Militar em erro. As provas indicaram que a gestão financeira da
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pensionista era realizada por terceira pessoa, responsável pelas movimentações
e pela administração dos valores.
6. O recebimento de valores pela acusada, por si só, não comprova a
participação consciente no delito, especialmente quando demonstrado que as
transferências ocorriam em contexto anterior ao falecimento da pensionista e
estavam relacionadas a pagamentos realizados sob orientação de pessoa
responsável pela administração financeira.
7. A condenação penal exige prova suficiente da responsabilidade criminal, não
sendo possível fundamentá-la em presunções decorrentes de vínculos familiares
ou afetivos. Ausente demonstração segura do dolo, aplica-se o princípio do in
dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de estelionato militar exige
prova inequívoca do elemento subjetivo dolo, não se admitindo a
responsabilização criminal baseada em presunções decorrentes de recebimento
de repasses de valores ou de vínculos familiares de confiança, devendo ser
mantida a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.".
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 53, art. 251; Código
de Processo Penal Militar, art. 427, art. 428, art. 439, alínea “e”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000274-
80.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 3/5/2023.
(Ementa gerada de acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença absolutória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 18 de junho de 2026.
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu KELE REGINA
VIANA DA SILVA da imputação do delito previsto no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal (CPM).
A exordial acusatória descreveu os seguintes fatos imputados à ré (evento 1,
DOC1):
Segundo consta nos autos do inquérito policial militar, a Srª Creusa de Assumpção da Silva,
pensionista do Marinha, faleceu em 23 de agosto de 2018, conforme certidão de óbito juntada
no evento 31.
Após o óbito da pensionista, as denunciadas deixaram de comunicar o óbito da Srª Creusa de
Assumpção da Silva ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, com a finalidade de
manter a Administração Militar em erro e continuar a receber os valores depositados na
conta-corrente nº 10766-9, da agência 9162, do Banco Itaú S/A, de titularidade da falecida
pensionista, auferindo vantagem ilícita para si e em detrimento do patrimônio sob
administração castrense.
Entre setembro de 2018 e agosto de 2019, a Administração Militar efetuou depósitos a título
de pensão militar na supracitada conta-corrente, totalizando o valor de R$ 171.040,95 (cento
e setenta e um mil e quarenta Reais e noventa e cinco centavos), conforme laudo de avaliação
do prejuízo juntado às fls-e. 34/35, do documento 5, do evento 1.
Para auferir a vantagem ilícita em detrimento do patrimônio sob administração militar, as
denunciadas, de posse do cartão bancário e das senhas da conta-corrente da falecida
pensionista, realizaram pagamentos de contas, saques, transferências, emissão de DOCs,
conforme demonstra o extrato bancário juntado no documento 2 do evento 1, do PQS n°
7000002-56.2022.7.01.0001.
Assim agindo, as denunciadas, de forma dolosa, livre e consciente, deixaram de comunicar o
óbito da Srª Creusa de Assumpção da Silva ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha, mantendo a Administração Militar em erro, com a finalidade de receber os valores
depositados na conta-corrente nº 10766-9, da agência 9162, do Banco Itaú S/A, de
titularidade da falecida pensionista, obtendo para si, vantagem ilícita avaliada em 171.040,95
(cento e setenta e um mil e quarenta Reais e noventa e cinco centavos), em detrimento do
patrimônio sob administração militar.
Dessa forma, as denunciadas incorreram nas penas do artigo 251, caput, c/c 9º, inciso III,
alínea "a", na forma do artigo 53, do Código Penal Militar, de forma que o Ministério Público
Militar requer que a presente exordial acusatória seja recebida e autuada, com a citação das
denunciadas S. A. D. S. O. e Kele Regina Viana da Silva para responder a presente ação penal
militar, sendo estas, ao final, julgadas e condenadas, na forma da Lei.
O Ministério Público Militar não tem testemunhas a arrolar.
A inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 30/8/2022, com a consequente
citação da ré (evento 1, DOC2).
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso do processo, instaurou-se incidente de insanidade mental em relação à
corré S. A. D. S. O. Diante do laudo pericial que atestou que a acusada não estava em pleno
uso de suas faculdades mentais, o juízo determinou a separação dos processos em 22/3/2024
(evento 90, DOC1). O presente feito prosseguiu exclusivamente quanto à KELE REGINA
VIANA DA SILVA.
Em 13 de fevereiro de 2025, foram inquiridas as 3 (três) testemunhas arroladas
pela defesa: Cirlei da Silva Suzano, Maurício Fernandes de Oliveira e Roseleima Maria
Dutra, e deferido o requerimento da defesa para a intimação da testemunha complementar
Monique Suzano (evento 173, DOC1).
Em audiência, em 29 de abril de 2025, foram realizadas a oitiva da testemunha
complementar: Monique Suzano e a qualificação e interrogatório da acusada (evento 199,
DOC1).
Na fase prevista no art. 427 do CPPM, o MPM declarou que não tinha
requerimentos a apresentar (evento 199, DOC1).
A defesa requereu diligências complementares (evento 202, DOC1), deferidas
pelo Juízo de primeiro grau (evento 204, DOC1). As diligências foram juntadas ao evento
221 da ação penal militar (evento 221, DOC1 e seguintes).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou alegações escritas no evento
235 (evento 235, DOC1), e a defesa no evento 241 (evento 241, DOC1).
Em sentença disponibilizada em 19/12/2025 (evento 255, DOC1), o Juízo de
primeiro grau assim decidiu:
Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER a acusada KELE REGINA VIANA
DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 53 do Código Penal
Militar, por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. (Grifo no original).
O MPM foi intimado da decisão acima em 2/2/2026 (APM, evento 264) e
apresentou recurso de apelação, tempestivamente, em 4/2/2026 (evento 265, DOC1).
O recurso acima foi recebido pelo juízo em 11/2/2026 (evento 268, DOC1).
O MPM, em razões recursais juntadas em 17/2/2026, assim requereu (evento
271, DOC1):
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a essa E. Superior Corte Castrense
que:
1 - Conheça e dê provimento ao Apelo Ministerial para reformar integralmente a r. Sentença
hostilizada e condenar a apelada Kele Regina Viana da Silva, considerando-a como incursa
no artigo 251 c/c 9º, inciso III, alínea "a" e 53, do Código Penal Militar, nos termos da
exordial acusatória;
2 - Que, na fixação da pena, sejam valoradas negativamente as circunstâncias do crime,
notadamente o prejuízo ao Erário, a reiteração da conduta e a vantagem direta;
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, compatível com o prejuízo causado,
além das comunicações e providências cabíveis no âmbito administrativo.
Em sede de contrarrazões, a defesa, como pedido principal, pugnou pelo
desprovimento do apelo ministerial com a manutenção integral da sentença absolutória.
Subsidiariamente, caso entenda-se pela reforma do julgado para fins de condenação, requereu
o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor
importância, nos termos do art. 53, § 3º, do CPM, sob o argumento de natureza secundária e
subordinada da conduta da ré no contexto fático apurado (evento 279, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Osmar
Machado
Fernandes,
Subprocurador-Geral
de
Justiça
Militar,
manifesta-se
pelo
conhecimento e pelo provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e
condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM (evento 279, DOC1).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
1. Autoria e Materialidade
A materialidade delitiva não é objeto de controvérsia nos autos. Nesse sentido,
cita-se o embasamento apresentado na sentença absolutória (evento 255, DOC1):
A materialidade delitiva está fartamente comprovada: o óbito da pensionista Creuza de
Assumpção da Silva, a omissão na comunicação à Marinha, e o consequente desfalque ao
erário militar, no montante de R$ 171.040,95 (cento e setenta e um mil e quarenta reais e
noventa e cinco centavos).
No entanto, a controvérsia central do presente feito reside exclusivamente na prova da autoria
e, sobretudo, do elemento subjetivo (dolo) da acusada Kele Regina Viana da Silva.
Nessa mesma esteira a defesa se manifesta em suas contrarrazões (evento 279,
DOC1):
[...] a controvérsia do processo não reside na existência de depósitos realizados pela
Administração Militar após o falecimento da pensionista, mas sim na comprovação da autoria
e, sobretudo, do elemento subjetivo do tipo penal.
Além disso, consta dos autos farto conteúdo documental que comprova a
materialidade delitiva, restando, portanto, inconteste.
Quanto à autoria, esta é objeto de divergência nos autos. Está comprovado nos
autos que a ré recebeu valores advindos da conta bancária da pensionista após o falecimento
dela, conforme os extratos bancários acostados ao Processo de Quebra de Sigilo (PQS) nº
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000002-56.2022.7.01.0001 (evento 33, DOC2).
Em suas contrarrazões, a defesa não se contrapõe ao recebimento dos
valores, mas afirma que a participação da ré se limitava à execução de pagamentos a
pedido da corré S. A. D. S. O. Argumenta que recebia os valores por acreditar que S. A.
D. S. O. é quem efetivamente controlava os documentos da falecida, bem como
acreditava que ela estava resolvendo as pendências perante a Marinha do Brasil.
Assim, está comprovado o recebimento, pela apelada, dos valores decorrentes
da conta bancária da falecida. No entanto, se esse recebimento se configura na prática da
figura típica do art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), é necessário passar-se pela
verificação do preenchimento das elementares do tipo penal em comento.
2. Tipicidade
O crime imputado à ré encontra-se previsto no art. 251, caput, do CPM,
conforme a seguir definido:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade delitiva pelo óbito da
pensionista e pela continuidade indevida dos pagamentos. Todavia, quanto à autoria e ao
elemento subjetivo (dolo), mencionou que S. A. D. S. O. era a pessoa responsável pelas
finanças e pela documentação burocrática, enquanto apelada atuava como executora de
pagamentos pontuais sob orientação da corré, em um contexto de confiança familiar. O
magistrado concluiu que não restou demonstrada, de forma indene de dúvidas, a adesão
consciente da apelada ao propósito fraudulento, aplicando o princípio do in dubio pro
reo para absolvê-la, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, conforme a seguir se
destaca da sentença (evento 255, DOC1):
Assim sendo, a prova produzida não alcança o standard probatório exigido, remanescendo
uma dúvida razoável sobre se Kele tinha o conhecimento inequívoco de que a Administração
estava sendo ativamente mantida em erro por omissão, ou se ela foi apenas a executora
material de transações ordenadas por S. A. D. S. O., em quem confiava plenamente.
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação. Em
suas razões recursais, o Parquet sustenta que o dolo é evidenciado pela fruição direta de
valores pela apelada, que teria recebido transferências expressivas em sua conta pessoal.
Argumenta que a acusada estava inserida no contexto de rotinas financeiras pós-óbito e que
sua participação material na movimentação dos valores é indício robusto de autoria e dolo. O
MPM invoca a Teoria da Cegueira Deliberada, alegando que a ré optou conscientemente por
não aprofundar o conhecimento sobre a origem ilícita dos valores.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do apelo ministerial. O parecer reforça a tese de que o conjunto
probatório é sólido para a condenação, sustentando que a vantagem econômica direta e a
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reiteração das movimentações afastam a tese de boa-fé e configuram, no mínimo, o dolo
eventual.
Por sua vez, a defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
integral da sentença absolutória. Argumenta que a acusada não detinha o domínio do fato
sobre a fraude, uma vez que a gestão burocrática e financeira era exclusividade da corré S. A.
D. S. O., fato este corroborado por todas as testemunhas e pela própria confissão de dívida
assinada por S. A. D. S. O. perante a Marinha. Sustenta que a responsabilidade penal não
pode ser fundada em presunções derivadas de vínculos afetivos ou de convivência familiar.
De fato, a realidade objetiva factual revela um cenário típico de estelionato
previdenciário, no qual a omissão do dever de comunicar o óbito à autoridade administrativa
permitiu a manutenção do pagamento indevido de rendas mensais. A conduta de manter a
Administração em erro, mediante o silêncio acerca do falecimento do beneficiário, subsome-
se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM),
caracterizando o meio fraudulento necessário para a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo
alheio. Quanto a isso não existe controvérsia entre as partes.
De igual modo, não existe contraposição sobre o conjunto probatório. No
entanto, a controvérsia reside na percepção advinda da análise acerca desse conjunto. Dessa
forma, a questão central do presente recurso não é a existência da fraude em si, mas sim a
demonstração de que a apelada Kele Regina Viana da Silva aderiu, de forma livre e
consciente, ao propósito delitivo do art. 251 do CPM.
Em razão do estado de saúde da corré S. A. D. S. O., houve o desmembramento
da ação penal militar e, por consequência, não consta nos autos seu depoimento. No entanto,
em fase de Inquérito policial Militar, a Sra. S. A. D. S. O. informou que ela e sua irmã (de
consideração) realizaram saques da conta-corrente da pensionista falecida (evento 1, DOC5):
[...] 11) Perguntado se mais alguém, além da depoente, efetuou saques na conta da ex-
pensionista CREUSA ASSUMPÇÃO DA SILVA, após o seu óbito, respondeu que sua irmã, a
Sra. CÉLIA GOMES DA SILVA (falecida). [...]
Vê-se que a corré, em seu depoimento ainda na fase inquisitorial, sequer
menciona o nome da apelada. Menciona apenas o nome da irmã de consideração (mãe da
apelada).
O nome da apelada surgiu na investigação após a juntada dos extratos
bancários, oriundos do PQS nº 7000002-56.2022.7.01.0001 (evento 33, DOC2), nos quais
constaram diversas transferências realizadas da conta-corrente e poupança da pensionista
falecida para a conta-corrente da apelada.
Os documentos bancários detalham as movimentações financeiras da conta-
corrente e poupança da pensionista falecida no período correspondente entre os meses de
julho de 2018 a outubro de 2019. Observa-se que a apelada recebeu os valores no período de
julho a agosto de 2019.
A apelada não contesta o recebimento dos valores, mas explica que existia a
prática de receber transferências para pagar contas domésticas e prestações de veículos.
Acrescenta que tal prática existia antes do falecimento da Sra. Creusa e continuou sob as
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordens de S. A. D. S. O.
De fato, os extratos bancários demonstram que a apelada, em mês anterior ao
falecimento da pensionista, julho de 2018, recebeu valores advindos da conta da falecida, o
que corrobora seu depoimento prestado em juízo (evento 198, DOC6). Somado a isso, a
prova oral produzida em juízo também se mostra em consonância com o relatado pela
apelada em seu depoimento.
Nesse sentido foi o depoimento da testemunha MAURÍCIO FERNANDES DE
OLIVEIRA. A testemunha afirmou ter trabalhado por muitos anos como motorista da
falecida. Ao ser perguntado se a falecida pedia para ela realizar saques no banco, ele afirmou
que não, acrescentando que quem cuidava disso era a Sra. S. A. D. S. O.. Afirmou que S. A.
D. S. O. era quem tratava das finanças (evento 198, DOC6 e evento 198, DOC7).
Convergindo com o depoimento acima, a testemunha ROSELEIMA MARIA
DUTRA, amiga de S. A. D. S. O., relatou que a corré havia lhe confidenciado que recebia o
valor da pensão da mãe (evento 170, DOC8).
A testemunha MONIQUE SUZANO ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA relatou ser
sobrinha de S. A. D. S. O. e prima da apelada. Afirmou que S. A. D. S. O. era quem
auxiliava a Sra. Creusa em pagamentos, idas ao banco, mercado (evento 198, DOC4 e evento
198, DOC5).
Além disso, encontra-se nos autos Termo de Confissão de Dívida assinado
exclusivamente por S. A. D. S. O., no qual esta reconhece ser a devedora integral do
montante de R$ 171.040,95 (cento e setenta e um mil e quarenta reais e noventa e cinco
centavos) perante a Administração Militar (evento 221, DOC3). Esse documento corrobora a
tese defensiva de que era ela quem detinha a responsabilidade pelas finanças da falecida.
Outro documento que denota que a Sra. S. A. D. S. O. era quem detinha o
domínio sobre os valores da pensão é a resposta ao enviada por ela à Marinha do Brasil. O
contexto da mensagem era a solicitação de informações da Administração acerca da
utilização dos valores da pensão. S. A. D. S. O. informou que o montante foi utilizado em
razão de “questões necessárias nas circunstâncias” (evento 221, DOC4, fl. 4).
A informação acima foi ratificada por S. A. D. S. O. em sede de seu
depoimento na fase de IPM, conforme a seguir se transcreve (evento 1, DOC5):
[...] 9) Perguntado se efetuou ou sabe informar quem efetuou saques ou movimentou a conta
corrente do “De cujus”, após seu óbito, ocorrido em 23 de agosto de 2018, ainda que com o
intuito de saldar dívidas deixadas pela mesma, respondeu que a própria depoente e a Sra.
CÉLIA GOMES DA SILVA
[...]
Perguntado quais os motivos e as circunstâncias da infração, respondeu que a ex-pensionista
ajudava tanto a depoente, quanto a sua irmã de criação, a Sra. CÉLIA GOMES DA SILVA
(falecida) nas despesas com suas respectivas doenças que, geraram dívidas que estão sendo
quitadas até os dias atuais. Informou que sua doença é Leucemia Linfática Crônica. 11)
Perguntado se mais alguém, além da depoente, efetuou saques na conta da ex-pensionista
CREUSA ASSUMPÇÃO DA SILVA, após o seu óbito, respondeu que sua irmã, a Sra. CÉLIA
GOMES DA SILVA (falecida). [...]
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, das provas constantes dos autos, infere-se que a participação da
apelada estava relacionada ao recebimento e destinação de valores sob a administração de S.
A. D. S. O., não estando configurado o dolo de fraudar. Cumpre lembrar que a apelada foi
criada pela Sra. Creusa como uma "neta de consideração", sendo a Sra. S. A. D. S. O. uma
tia de consideração. Dessa forma, é aceitável que a apelada não questionasse a origem exata
de repasses feitos pela filha da falecida, acreditando tratar-se de gestão legítima de
patrimônio deixado. Portanto, a tese de acusação de que a vantagem econômica direta
(transferências para pagamento de contas) seria prova de dolo eventual não se sustenta.
De igual modo, não se pode falar que houve "silêncio malicioso" apto a
configurar o crime do art. 251 do CPM. A figura do silêncio malicioso pressupõe um dever
jurídico de agir ou uma omissão intencional destinada a induzir a vítima em erro. A apelada
não detinha o dever legal ou formal de comunicar o falecimento à Marinha. Conforme visto,
o depoimento testemunhal nos autos indicou que a Sra. S. A. D. S. O. é quem acompanhava
a pensionista falecida nas mais diversas atividades da vida, incluindo a gestão de suas
finanças.
Diante desse cenário, a acusação não logrou êxito em demonstrar a adesão
subjetiva da apelada a um plano criminoso. A condenação no processo penal militar exige a
certeza, a qual não pode ser substituída por presunções baseadas na proximidade física ou
laços afetivos. As provas produzidas não se mostram suficientes para se sustentar a
condenação da apelada.
Nesse sentido, cita-se a jurisprudência desta Corte:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET
MILITAR. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE HAVER INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS ACEITÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A
QUO QUE NÃO RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para a configuração do estelionato, é necessário que o autor do crime induza ou mantenha a
Administração Castrense em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento,
como prevê o art. 251 do CPM.
Não é possível vislumbrar qualquer tipo de trama maliciosa da indiciada in tela no intuito de
proceder nesse sentido.
As investigações não lograram êxito em apresentar elementos probatórios, minimamente,
aceitáveis, em condições de apontar que foi a recorrida quem causou prejuízo a
Administração Militar.
Não restou demonstrado quem de fato se apossou dos cartões da falecida e quem fez as
movimentações bancárias.
Manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia, por falta de justa causa para deflagrar a
persecução penal.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (STM - Recurso em Sentido
Estrito nº 7000274-80.2022.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
3/5/2023. Publicado em 2/6/2023) (Grifo nosso).
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 251 do CPM exige a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante o artifício ardil
ou qualquer outro meio fraudulento.
No tocante ao elemento subjetivo do tipo em comento, exige-se o dolo na
conduta do agente. A análise detida do conteúdo probante carreado aos autos conduz à
conclusão de que não existem elementos seguros para impor a condenação à apelada,
incidindo a regra de absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.
Não havendo prova de que a apelada tenha agido com o animus de fraudar o
erário, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo ministerial,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385807v3 e do código CRC f21e7d4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/06/2026, às 21:41:04
7000363-05.2024.7.01.0001
40001385807 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR